Tribunal: TJDFT
Processo: 0706649-39.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0706649-39.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALINE APARECIDA DE SOUZA RECORRIDO: WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA DECISÃO Trata-se de Recurso inominado em que pretende o recorrente a concessão da gratuidade judiciária. A Resolução no 140, de 24/06/2015 da Defensoria Pública do DF estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos. Para concessão da assistência judiciária há que se fazer uma análise da condição financeira da parte a fim de afastar o comprometimento do equilíbrio da sua economia doméstica com o pagamento dos emolumentos. Da análise dos documentos juntados, verifico que a autora, percebe o rendimento líquido mensal de R$ 7.176,39, que não está integralmente comprometido com as despesas demonstradas. Além disso, as custas nos juizados especiais são módicas e incapazes de comprometer o equilíbrio econômico da parte. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito